Tribunal: TJES
Processo: 0000049-26.2018.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Água; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000049-26.2018.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BEVERLLY-HILLS e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE TARIFAS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESAN. ATUAÇÃO REGULADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO – SEDURB. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL DE PIÚMA Nº 1.188/2005. IMPOSSIBILIDADE DE LEI MUNICIPAL REGULAR O VALOR DAS TARIFAS COBRADAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONDUTA DA CESAN EM COBRAR, PELOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, O PERCENTUAL DE 80% (OITENTA POR CENTO) SOBRE O VALOR CORRESPONDENTE À TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DOS ANOS DE 2014, 2016 E 2017. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA. NECESSIDADE DE NOVO CÁLCULO, COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS ACIMA DA MÉDIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ DA CONCESSIONÁRIA NÃO COMPROVA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. CONDOMÍNIO. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADO. RECURSO DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BEVERLY HILLS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO é uma Sociedade de Economia Mista, criada pela Lei Estadual nº 2.282/67 e regulamentada pelo Decreto nº 2.575/67, para o exercício das atividades relacionadas com os serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Especificamente no Município de Piúma, a CESAN atua desde 11.10.1972, na condição de concessionária de serviços públicos de saneamento básico.

II.
A Lei Federal nº 11.445/2007 determina que a competência para dispor acerca da fatura dos serviços de água e esgoto não pertence ao ente municipal, mas sim à entidade reguladora do setor, que, no presente caso, é a Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEDURB, à luz da Lei Complementar nº 380/2007 do Estado do Espírito Santo.

III.
O Egrégio Tribunal Pleno, desta Egrégia Corte de Justiça, declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal de Piúma nº 1.188/2005, atribuindo-lhe efeito
ex tunc,
por considerar que
“é inconstitucional, por vício formal e material, a lei que foi modificada por emenda parlamentar que fixa o valor máximo da tarifa de água, pois interfere na gestão dos contratos de concessão de serviços públicos de água e esgoto, que relaciona-se à organização administrativa e aos serviços públicos”
(TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100210049126, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 01/12/2022, Data da Publicação no Diário: 12/12/2022).

IV.
Declarada a inconstitucionalidade do referido Diploma Legal, que determinava que a tarifa pela execução dos serviços de esgotamento sanitário deveria ser de até 68% (sessenta e oito por cento) sobre o valor correspondente à tarifa pelo fornecimento de água, inclusive, tendo a sobredita declaração de inconstitucionalidade efeitos
ex tunc
, neste particular, inexiste a prefalada ilegalidade na conduta da CESAN em cobrar, pelos serviços de esgotamento sanitário, o percentual de 80% (oitenta por cento) sobre o valor correspondente à tarifa pelo fornecimento de água, devendo a Sentença ser reformada, neste ponto.

V.
A alegação do Condomínio Autor, no sentido de que
“os valores praticados nos meses de fevereiro e março dos anos de 2014, 2016 e 2017 fogem ao padrão dos mesmos meses dos anos anteriores”,
concorre em relação à
jurisprudência pátria, cujo entendimento proclama que é ônus da Concessionária a demonstração das razões pela cobrança a maior no período indicado, sob pena de ser considerada indevida.
In casu,
havendo cobrança de valores extremamente superiores pela Concessionária Requerida, no tocante aos meses de fevereiro e março dos anos de 2014, 2016 e 2017, bem como, sendo questionado referidos valores pelo Condomínio Autor, na seara administrativa, sem justificativa plausível apresentada pela Concessionária, impõe-se o recálculo dos respectivos valores, de acordo com a média apresentada, com a respectiva devolução do valor cobrado a maior.

VI.
No caso, o arcabouço probatório contido nos autos, não contém nenhuma prova que ateste a efetiva existência de dolo e má-fé na conduta da Recorrida, não havendo falar-se, portanto, em devolução em dobro, porquanto a pacífica jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça entende que
“a devolução em dobro de valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor”
(STJ; AgInt no AREsp n. 1.893.222/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022), destacando-se que o descumprimento do precedente estabelecido no julgamento do Recurso Especial nº 1.166.561/RJ, por si só, não enseja a devolução em dobro dos débitos cobrados pela Concessionária, eis que o reconhecimento da devolução em duplicidade, demanda a prova de dolo específico no sentido de lesar o consumidor.

VII.
“A pessoa jurídica, por ser titular de honra objetiva, faz jus à proteção de sua imagem, seu bom nome e sua credibilidade. Por tal motivo, quando os referidos bens jurídicos forem atingidos pela prática de ato ilícito, surge o potencial dever de indenizar (súmula nº 227/STJ)”
(STJ; REsp 1.334.357; Proc. 2012/0147415-7; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 06/10/2014)”.

VIII.
Na hipótese, não restou comprovada qualquer violação à imagem, ao nome ou à credibilidade do Condomínio, inexistindo quaisquer provas nos autos a fim de corroborar que o prejuízo econômico foi além do mero aborrecimento normalmente decorrente de uma perda patrimonial, sendo incabível, portanto, a condenação da Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

IX.
Merece reforma a Sentença combatida para: I) afastar a condenação da Concessionária Requerida ao pagamento
“da diferença entre o percentual máximo legalmente permitido (68%) para a tarifa de esgoto e o efetivamente cobrado (80%)”,
uma vez que, com a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.188/2005, com efeitos
ex tunc,
não há falar-se em limitação do percentual cobrado pela Concessionária; II) condenar Concessionária Requerida a proceder novo cálculo no tocante aos meses de fevereiro e março dos anos de 2014, 2016 e 2017, de acordo com a média de valores apresentada, com a respectiva devolução do valor cobrado a maior.

XI. Recurso de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BEVERLY HILLS conhecido e parcialmente provido, para reformar a Sentença guerreada, condenando a Concessionária Requerida a proceder novo cálculo no tocante aos meses de fevereiro e março dos anos de 2014, 2016 e 2017, de acordo com a média de valores apresentada, com a respectiva devolução do valor cobrado a maior. Recurso de COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, conhecido e provido, reformando a Sentença recorrida, para afastar a condenação da Concessionária Requerida ao pagamento
“da diferença entre o percentual máximo legalmente permitido (68%) para a tarifa de esgoto e o efetivamente cobrado (80%)”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos Recursos de Apelação Cível para: I) CONFERIR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BEVERLY HILLS, reformando a Sentença guerreada, para condenar Concessionária Requerida a proceder novo cálculo no tocante aos meses de fevereiro e março dos anos de 2014, 2016 e 2017, de acordo com a média de valores apresentada, com a respectiva devolução do valor cobrado a maior; II) CONFERIR PROVIMENTO ao Recurso de COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, reformando a Sentença recorrida, para afastar a condenação da Concessionária Requerida ao pagamento "da diferença entre o percentual máximo legalmente permitido (68%) para a tarifa de esgoto e o efetivamente cobrado (80%)".

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BEVERLY HILLS
e
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 928/944 e fls. 960/968, respectivamente) em razão da
SENTENÇA
(fls. 880/889, integralizada às fls. 953/954) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE PIÚMA
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE TARIFAS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BEVERLY HILLS
, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, consignou o seguinte:

“
DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, quanto à
lide principal
:

a)
Quanto ao
pedido de “Nulidade” da Lei Municipal 1.188/2005
,
JULGO-O EXTINTO
, sem julgamento de mérito, nos termos do inciso VI, do Art. 485, do Código de Processo Civil.

b)
Quanto aos pedidos de “
Legalidade Dos Valores Tarifários Praticados”, “Cobrança referentes aos meses de Janeiro e Fevereiro dos anos de 2014, 2016 e 2017” e “Dano Moral”
,
JULGO-OS IMPROCEDENTES
, na forma do Art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

c)
com relação das demais pedidos da lide principal,
JULGO-OS PARCIALMENTE PROCEDENTES
para:

c.1) CONDENAR
a
COMPANHIA ESPÍRITO SANTANSE DE SANEAMENTO – CESAN
na restituição em favor do
CONDOMÍNIO DO EDIFICIO BEVERLY HILLS
, da diferença entre o percentual máximo legalmente permitido (68%) para a tarifa de esgoto e o efetivamente cobrado (80%), a contar do dia 15 de janeiro de 2008, considerando-se o prazo prescricional decenal (art. 205 do CC).
Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo índice fornecido pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo a contar de cada vencimento até a data da citação e, a partir da data da citação, atualizada a título de juros de mora pela taxa SELIC, indevida sua cumulação por outro índice, sob pena de bis in idem
.

c.2) CONDENAR
a
COMPANHIA ESPÍRITO SANTANSE DE SANEAMENTO – CESAN
na restituição dos valores cobrados a maior referentes a diferença entre o consumo efetivamente aferido e aquele estipulado com base na multiplicação do consumo mínimo pelas unidades do condomínio, em favor do
CONDOMÍNIO DO EDIFICIO BEVERLY HILLS
, a contar da data de
15 de janeiro de 2008
até o momento em que forem cessadas as cobranças, considerando-se o prazo prescricional decenal (art. 205 do CC).
Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo índice fornecido pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo a contar de cada vencimento até a data da citação e, a partir da data da citação, atualizada a título de juros de mora pela taxa SELIC, indevida sua cumulação por outro índice, sob pena de bis in idem
.

Considerando que a sentença condenou o réu em pagamento de quantia ilíquida, deverá ocorrer sua liquidação nos moldes do art. 509 e seguintes do CPC.

Considerando a
sucumbência recíproca
na lide principal,
as custas processuais e os honorários se darão de forma
pro rata
, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico a ser aferido em sede de liquidação de sentença.

No que tange ao
pedido reconvencional
,
JULGO-O EXTINTO
,
sem julgamento de mérito,
nos moldes do inciso VI, do Art. 485, do Código de Processo Civil.

Na lide reconvencional, condeno
a CESAN ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa da reconvenção.”

Irresignado,
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BEVERLY HILLS
alega, em síntese, que:
I)
“os valores praticados nos meses de fevereiro e março dos anos de 2014, 2016 e 2017 fogem ao padrão dos mesmos meses dos anos anteriores, razão esta que levou o Autor/Apelante a requerer que a empresa ré justificasse esse suposto consumo, considerando que é feita manutenção constantemente no condomínio”;
II)
“basta ao consumidor trazer prova do consumo médio demonstrando a discrepância de valores para se garantir legitimidade na pretensão, cabendo à empresa provar o contrário”,
de modo que
“caberia à concessionária produzir provas técnicas do consumo de água quando os valores apresentam discrepância em relação aos mesmos períodos de anos anteriores, quedando-se inerte”,
devendo
“devolver, em dobro, tudo o que fora cobrado sem justificativa”;
III)
“a sentença reconheceu a ilegalidade na cobrança da tarifa de água, entendendo que as faturas evidenciaram que houve a multiplicação do consumo mínimo (10 m3) pela quantidade de unidades (10), mesmo nos casos em que o consumo real de água foi inferior a tarifa mínima multiplicada pelo número de economias. (...) Contudo, mesmo diante do reconhecimento da ilegalidade - amplamente reconhecida e assentada pelo STJ - a sentença indeferiu o pleito de repetição do indébito, em dobro, alegando não ter havido dolo ou má-fé por parte da CESAN, o que não pode prosperar”;
IV)
há danos morais indenizáveis, devendo a conduta ser
“repreendida para produzir o efeito de inibir a prática de novos atos ilícitos pela parte que foi condenada a indenizar”.

Por sua vez,
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
sustenta que:
I)
“o presente recurso restringe a corrigir a contradição do julgado que não observou a limitação temporal de 48 (quarenta e oito) meses para aplicação do § 1º do artigo 2º da Lei nº 1.188/05 que estabeleceu o valor da tarifa corresponderá a, no máximo, 68% (sessenta e oito por cento) do valor correspondente a tarifa pelo fornecimento de água, eis que a decisão recorrida deveria limitar exclusivamente ao período de 48 (quarenta e oito) meses, caso tenha ocorrido cobrança da tarifa de esgoto superior a 68%, pois após este lapso temporal fixado na lei municipal, as tarifas voltaram a sua normalidade de acordo com os valores autorizados pela Agência Reguladora”.
Isso significa que
“a partir do 49º (quadragésimo nono), a tarifa seria cobrada em seu valor integral, de acordo com a tabela de tarifas aplicadas pela CESAN, no entanto, a decisão fixou a devolução retroativa ao período de 10 (dez) anos”;
II)
“os serviços de saneamento básico dos municípios não aderentes à Agência Reguladora, estarão submetidos e regulamentados pela SEDURB que ficará responsável pela fixação e reajustamento tarifário referente a prestação dos serviços de água e esgotamento sanitário prestado pela CESAN”;
III)
“para fixação das tarifas de água e esgotamento sanitário cobradas dos munícipes de Piúma, torna-se totalmente dispensável qualquer autorização firmada entre o Município de Piúma e a Agência Reguladora, pois a questão decorre automaticamente da atribuição legal delegada a SEDURB nos municípios onde não foram firmados convênios ou outro instrumento legal com a Agência Reguladora, o que por si só já afasta integralmente o pleito autoral de inexistência de convênio com a Agência Reguladora e ou ilegalidade da cobrança, em verdade a que se verifica e total desinformação ou má-fé do Autor, que vem utilizando dos serviços de saneamento básico prestados pela CESAN”.

Posteriormente,
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
atravessou Petição no ID 4316717, informando

“o julgamento ocorrido em 01/12/22 pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça nos autos da
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0024933.09.2021.8.08.0000
que foi
julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal e material da Lei Municipal nº 1.188/04, atribuindo-lhe efeito ex tunc
, ratificando a medida liminar ao seu tempo deferida, tornando totalmente despiciendo tecer maiores considerações em relação a este tópico em virtude da soberania da decisão ora noticiada”,
bem como que seja reconhecida a
“inexistência de má-fé da Concessionária, devendo ocorrer a devolução de forma simples, caso tenha ocorrido cobrança a maior”.

Com efeito, acerca da matéria debatida nos autos, cumpre elucidar que a
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
é uma Sociedade de Economia Mista, criada pela Lei Estadual nº 2.282/67 e regulamentada pelo Decreto nº 2.575/67, para o exercício das atividades relacionadas com os serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Especificamente no Município de Piúma, a CESAN atua desde 11.10.1972, na condição de concessionária de serviços públicos de saneamento básico.

Neste contexto, a
Lei Federal nº 11.445/2007
determina que
a competência para dispor acerca da fatura dos serviços de água e esgoto não pertence ao ente municipal, mas sim à entidade reguladora do setor, que, no presente caso, é a Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEDURB, à luz da Lei Complementar nº 380/2007 do Estado do Espírito Santo
,
in verbis:

“
Art. 2°
A SEDURB tem por finalidade formular, planejar, executar e coordenar as políticas no âmbito estadual nas áreas de saneamento, habitação, infraestrutura hídrica, melhoramentos urbanos e atividades correlatas, buscando o desenvolvimento harmonioso da rede estadual de cidades, bem como a supervisão da execução dessas competências nas instituições a ela vinculadas.”

Diante disso, o
Egrégio Tribunal Pleno
, desta
Egrégia Corte de Justiça
,

declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal de Piúma nº 1.188/2005, atribuindo-se-lhe efeito
ex tunc
,
por considerar que
“
é inconstitucional
, por vício formal e material, a lei que foi modificada por emenda parlamentar que
fixa o valor máximo da tarifa de água, pois interfere na gestão dos contratos de concessão de serviços públicos de água e esgoto, que relaciona-se à organização administrativa e aos serviços públicos
”
(
TJES
, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100210049126, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 01/12/2022, Data da Publicação no Diário: 12/12/2022).

Declarada a inconstitucionalidade do referido Diploma Legal, o qual determinava que a tarifa pela execução dos serviços de esgotamento sanitário deveria ser de até 68% (sessenta e oito por cento) sobre o valor correspondente à tarifa pelo fornecimento de água, inclusive, tendo a sobredita declaração de inconstitucionalidade efeitos
ex tunc
, neste particular, inexiste a prefalada ilegalidade na conduta da CESAN em cobrar, pelos serviços de esgotamento sanitário, o percentual de 80% (oitenta por cento) sobre o valor correspondente à tarifa pelo fornecimento de água, devendo a Sentença ser reformada, neste ponto.

Neste sentido, perfilha o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, em caso semelhante ao dos autos,
in litteris:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – COMPETÊNCIA PARA FIXAR TARIFA DA SEDURB - ADIN Nº 0024933-09.2021.8.08.0000 DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 1.188/2005, DO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES - COBRANÇA DE TARIFA – MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES RESIDENCIAIS – INSTALAÇÃO DE APENAS UM HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO – PEDIDO RECONVENCIONAL – TABELA PROGRESSIVA DE TARIFA – PAGAMENTO DE CRÉDITO EM FAVOR DA APELADA – POSSIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1)
A competência para dispor acerca da fatura dos serviços de água e esgoto não pertence ao ente municipal, mas sim à entidade reguladora do setor, que no caso em tela é a Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEDURB, nos termos da Lei Complementar nº 380/2007 do Estado do Espírito Santo
.

2)
A Lei Municipal nº 1.188/2005, do Município de Piúma/ES, que autorizava o Poder Executivo a firmar termo de aditivo de contrato de concessão com a Cesan, foi declarada inconstitucional, nos termos da ADI nº 0024933-09.2021.8.08.0000, tendo, inclusive, efeitos ex tunc
.

3)
Quanto ao pedido de tratamento diferenciado, com base no §5º do art. 29 da Lei 11.445 de 2007, em que pese a ausência de interesse de agir do recorrente a esse respeito, ante a ausência de contrato especial nos termos previstos na legislação, nada obsta que venha a ser celebrado, pois deve ocorrer por meio de ato e ajustes bilaterais.

4)
O pedido de declaração de nulidade do aditivo contratual e reconhecimento de vícios no contrato de concessão foi julgado extinto, formulado por ocasião da réplica fere o princípio da congruência, pois apresentado em momento inoportuno.

5)
Quanto a restituir em dobro dos valores cobrados indevidamente, a r. sentença foi escorreita, ao acolher parcialmente o pedido, ante a ilegalidade da metodologia adotada referente a multiplicação do consumo mínimo pelo número de economias, tendo analisado todas as faturas indicadas nos autos
.

6)
No tocante à reconvenção, a CESAN faz jus a revisão das cobranças com base no consumo real do condomínio, utilizando a tarifa progressiva e escalonada, sendo lícita, portanto, a cobrança de recuperação de consumo em relação aos meses em que houve faturamento a menor, nos exatos termos da sentença
.

7)
Recurso improvido.”

(
TJES
, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000666-90.2021.8.08.0062, Relatora: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 30/Nov/2023)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CESAN. COBRANÇA SERVIÇO FORNECIMENTO ÁGUA
. CONDOMÍNIO. ÚNICO HIDROMETRO. CONSUMO MÍNIMO MULTIPLICADO PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. ILEGALIDADE. CONSUMO REAL AFERIDO. TABELA PROGRESSIVA. RECALCULO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1.
A legislação mencionada aponta a competência da SEDURB quanto à regulação, controle e fiscalização, inclusive tarifária, de modo que, não há razão para reformar a sentença quanto à conclusão alcançada, no sentido de afastar a alegação autoral de competência da Secretaria Municipal de Administração do Município de Piúma para fixação de valores e de reajuste das tarifas cobradas pela CESAN, porquanto existente legislação estadual e cláusula contratual em sentido diverso
. 2. Conforme anteriormente esclarecido,
a Lei Complementar nº 827/2016 preceitua que os serviços públicos regionalizados prestados pela CESAN serão, automaticamente, submetidos à regulação, controle e fiscalização, inclusive tarifária da Agência de Regulação de Serviços Públicos - ARSP. Por sua vez, a Resolução SEDURB nº 001/2012, estabelece que resta à SEDURB estender essa regulamentação aos demais municípios ainda não submetidos à aludida agência reguladora, como ainda é o caso do Município de Piúma.
3. Inconteste, portanto, a ilegitimidade passiva da CESAN com relação ao debate da abusividade dos valores tarifários praticados no município de Piúma. (...) 9. Recursos conhecidos e não providos.”

(
TJES
, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000644-32.2021.8.08.0062, Relatora: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 26/Apr/2023)

Em relação à alegação do Condomínio Autor, no sentido de que
“os valores praticados nos meses de fevereiro e março dos anos de 2014, 2016 e 2017 fogem ao padrão dos mesmos meses dos anos anteriores”,
a
jurisprudência pátria
possui entendimento de que
é ônus da Concessionária a demonstração das razões pela cobrança a maior no período indicado, sob pena de ser considerada indevida
,
in verbis:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CAESB.
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXORBITANTE. CONSUMO DE ÁGUA SUPERIOR A MÉDIA MENSAL.
RECÁLCULO. CONSUMO MÉ
D
IO
. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Da análise do histórico de medição de consumo de água na residência em questão, extrai-se que o mês questionado não se harmoniza com seu consumo médio e destoa inteiramente dos valores que foram faturados posteriormente ao período discutido
.

2.

Diante da disparidade da medição de consumo dos meses anteriores e posteriores àquele contestado e, ainda, considerando que a fatura impugnada foi a única que apresentou valor excessivo, reforça-se a idéia de que houve erro na aferição do consumo de água.

3.
Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.”

(
TJ-DF
07055123320198070018 DF 0705512-33.2019.8.07.0018, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 11/12/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/01/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“
EMENTA:
CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA. NULIDADE. REVISÃO DAS CONTAS. (...)

A prova demonstra a abusividade da cobrança desde fevereiro de 2014, considerando o consumo médio do Autor, excessivamente aumentado em mais do que o dobro nos meses seguintes sem motivo razoável. Impõe-se decretar a nulidade da cobrança e a revisão das contas a partir do mês em que a Ré começou a cobrar pelo serviço mais do que o efetivamente devido
. A revisão das contas considera os seis meses anteriores ao início da cobrança exacerbada, e não o período anterior a distribuição da lide. (...) A condenação do vencido em suportar honorários de advogado deve atender aos parâmetros do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Recurso provido.”

(
TJRJ
- APL: 00186002420158190007, Relator: Des(a). HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-02-06)

“
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
REVISÃO DE FATURAS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
COBRANÇA REALIZADA PELA MÉDIA DE CONSU
MO
. N
o caso dos
autos, a ré não demonstra a irregularidade no equipamento, tampouco esclarece o período em que supostamente havia irregularidade e a forma de apuração do montante cobrado, o que torna a cobrança no período indicado indevida
. Sentença reformada. Recurso provido para julgar parcialmente procedente a demanda.”

(
TJSP
- RI: 10194901420198260361 SP 1019490-14.2019.8.26.0361, Relator: Ana Claudia de Moura Oliveira Querido, Data de Julgamento: 28/09/2020, 1ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 28/09/2020)

In casu,
havendo cobrança de valores extremamente superiores pela Concessionária Requerida, no tocante aos meses de fevereiro e março dos anos de 2014, 2016 e 2017, bem como, sendo questionado referidos valores pelo Condomínio Autor, na seara administrativa, sem justificativa plausível apresentada pela Concessionária, impõe-se o recálculo dos respectivos valores, de acordo com a média apresentada, com a respectiva devolução do valor cobrado a maior.

No que tange ao
pedido de devolução em dobro
dos valores cobrados indevidamente, tanto pela existência de um hidrônomo único, o que é considerado ilegal, tal como reconhecido pela Sentença, quanto pela
cobrança a maior nos meses de fevereiro e março dos anos de 2014, 2016 e 2017
, reconhecida nesta oportunidade, cumpre elucidar que o arcabouço probatório contido nos autos, não contém nenhuma prova que ateste a efetiva existência de má-fé na conduta da Recorrida, não havendo falar-se, portanto, em devolução em dobro, porquanto a pacífica jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
entende que
“a devolução em dobro de valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor”
(
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.893.222/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022).

A despeito de tudo o quanto asseverado nas razões recursais, tenho que o
d
escumprimento do precedente estabelecido no julgamento do Recurso Especial nº 1.166.561/RJ
, por si só, não enseja a devolução em dobro dos débitos cobrados pela Concessionária, eis que
o reconhecimento da devolução em duplicidade, demanda concretamente prova de dolo específico e má-fé, no sentido de lesar o consumidor
, senão vejamos,
verbartim
:

“
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. I. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DE PRAZOS. PANDEMIA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ATO DO PRÓPRIO TRIBUNAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. II. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA 12% (DOZE POR CENTO). (...)

II. DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL:

II.I.
Na hipótese, verifico que o arcabouço probatório contido nos autos, não contém nenhuma prova que ateste a efetiva existência de má-fé na conduta da Recorrida, não havendo falar-se, portanto, em devolução em dobro, porquanto a pacífica jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça entende que “a devolução em dobro de valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.893.222/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022).

II.II.

A despeito do quanto asseverado nas razões recursais, perfilha-se compreensão no sentido de que descumprimento do precedente estabelecido no julgamento do Recurso Especial nº 1.166.561/RJ, por si só, não enseja a devolução em dobro dos débitos cobrados pela Concessionária, eis que o reconhecimento da devolução em duplicidade, demanda a prova de dolo específico no sentido de lesar o consumidor
.

II.III. Recurso conhecido e desprovido. Majoração de Honorários Advocatícios para 12% (doze por cento).

(
TJES,
Classe: Apelação, 0033648-70.2018.8.08.0024, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/01/2023, Data da Publicação no Diário: 11/01/2023).

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA. METODOLOGIA DE CÁLCULO. CONDOMÍNIO COM UM ÚNICO HIDRÔMETRO. CONSUMO MENSAL EFETIVO. INOBSERVÂNCIA. ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA, NA FORMA SIMPLES. RECONVENÇÃO. TARIFAÇÃO PROGRESSIVA. SÚMULA 407 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE NO TOCANTE ÀS COBRANÇAS JÁ EMITIDAS E QUITADAS. ATO JURÍDICO PERFEITO. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

6.

A devolução dos valores cobrados a maior do autor, cujo montante será apurado em liquidação, deve se operar na forma simples, e não em dobro, porquanto não demonstrada a má-fé da requerida, em especial porque, caso realizasse, desde o início, o cálculo de forma progressiva, admitido pelo ordenamento, seria apurada quantia maior do que a efetivamente cobrada
.

7.

Assim, deve ser reformada a sentença, para julgar parcialmente procedente a ação principal e, consequentemente, improcedente a reconvenção, determinando-se, no tocante às faturas anexadas à inicial, a devolução simples da diferença entre o que se efetivamente pagou e aquilo que deveria ter sido cobrado considerando o consumo efetivo, com correção monetária a contar de cada desembolso, e juros de mora a fluir da citação.

(...)

9.
Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(
TJES
, Classe: Apelação, 021160043093, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 11/07/2018).

Em relação à possibilidade de condenação da Concessionária Requerida ao
pagamento de danos morais
, a jurisprudência estabelecida no âmbito do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento acerca da possibilidade de a pessoa jurídica vir a sofrer dano moral, conforme estabelecido na Súmula nº 227,
in verbis
:

“
Súmula nº 227.
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”

Nesta seara, entende-se que
“a pessoa jurídica, por ser titular de honra objetiva, faz jus à proteção de sua imagem, seu bom nome e sua credibilidade. Por tal motivo, quando os referidos bens jurídicos forem atingidos pela prática de ato ilícito, surge o potencial dever de indenizar (súmula nº 227/STJ)”
(
STJ
; REsp 1.334.357; Proc. 2012/0147415-7; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 06/10/2014)”.

No caso, não restou comprovada qualquer violação à imagem, ao nome ou à credibilidade do Condomínio, inexistindo quaisquer provas nos autos a fim de corroborar que o prejuízo econômico foi além do mero aborrecimento normalmente decorrente de uma perda patrimonial, sendo incabível, portanto, a condenação da Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Deste modo, já decidiu esta
Egrégia Corte de Justiça
em caso semelhante,
in litteris
:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INOVAÇÃO RECURSAL – PRECLUSÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TARIFAÇÃO DE TARIFA ÁGUA E ESGOTO – HIDRÔMETRO ÚNICO – CONSUMO REAL – ENQUADRAMENTO NA TABELA PROGRESSIVA DE TARIFAS – REPETIÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS – PEDIDO RECONVENCIONAL – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE CRÉDITO PELA CONCESSIONÁRIA – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO DA CESAN/ES NÃO CONHECIDO – RECURSO DO CONDOMÍNIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. Não se desconhece que a Súmula 227 do colendo STJ estabelece que “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. Todavia, a jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de que
a pessoa jurídica não é dotada de psique, não podendo sofrer abalos de ordem psicológica, de modo que a possibilidade da pessoa jurídica experimentar dano de ordem moral está calçada na violação de sua honra objetiva, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito, credibilidade no tráfego comercial e etc
. Precedente deste e. TJES; 4. Esta colenda Primeira Câmara Cível já manifestou entendimento no sentido de que “se autorizada a apuração pretérita por nova metodologia de cobrança pelo consumo real do único hidrômetro para fins de restituição de eventuais valores cobrados a mais, também deve ser garantia da concessionária a cobrança do que resultar em crédito a seu favor com a aplicação da tabela progressiva, cuja apuração deve ocorrer em liquidação de sentença, mediante perícia idônea” (TJES, AC 00082878020208080024, Rel.ª Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 05/10/2021, DJES 03/11/2021); 5. Recurso da CESAN/ES inadmitido. Recurso do Condomínio Residencial Parque dos Pássaros I conhecido e parcialmente provido.”

(
TJES
, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0011262-71.2018.8.08.0048, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 06/Mar/2024)

Diante do exposto, merece reforma a Sentença combatida para: I) afastar a condenação da Concessionária Requerida ao pagamento
“da diferença entre o percentual máximo legalmente permitido (68%) para a tarifa de esgoto e o efetivamente cobrado (80%)”,
uma vez que, com a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.188/2005, com efeitos
ex tunc,
não há falar-se em limitação do percentual cobrado pela Concessionária; II) condenar Concessionária Requerida a proceder novo cálculo, no tocante aos meses de fevereiro e março dos anos de 2014, 2016 e 2017, de acordo com a média de valores apresentada, com a respectiva devolução do valor cobrado a maior.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO dos Recursos de Apelação Cível para: I) CONFERIR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BEVERLY HILLS, reformando a Sentença guerreada, para condenar Concessionária Requerida a proceder novo cálculo, no tocante aos meses de fevereiro e março dos anos de 2014, 2016 e 2017, de acordo com a média de valores apresentada, com a respectiva devolução do valor cobrado a maior; II) CONFERIR PROVIMENTO ao Recurso de COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, reformando a Sentença recorrida, para afastar a condenação da Concessionária Requerida ao pagamento
“da diferença entre o percentual máximo legalmente permitido (68%) para a tarifa de esgoto e o efetivamente cobrado (80%)”.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria.